Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0751579-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARESH KUMAR VASHIST AGRAVADO: EZEQUIAS FEITOSA DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo executado em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial no 0736721-26.2019.8.07.001, que rejeitou a impugnação à penhora de seus bens. Em suas razões, aduz que sua impugnação deve ser acolhida, uma vez que a ordem de penhora não observou a existência da meação de bens pertencentes à sua companheira, com a qual reside e tem três filhos. Refere que a coabitação no mesmo imóvel e a existência de três filhos em comum caracteriza a entidade familiar, não sendo crível conclusão diversa. Pede a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação à penhora. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da decisão, a fim de obstar a arrematação dos bens penhorados. No mérito, requer o reconhecimento do direito à meação, condicionando-se a arrematação ao depósito judicial prévio do montante correspondente à 50% do total a ser destinado à sua companheira. O recurso é próprio, regular e tempestivo (ID 54085559). É o relatório do necessário. Decido. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em análise aos autos de origem, é possível observar que a penhora dos bens ocorreu em 24/06/2021 (ID 97501260 - Pág. 1). Em 14/07/2021, o executado opôs embargos à execução, pleiteando o reconhecimento da nulidade do Auto de Penhora em razão do excesso de execução apresentado, a declaração de nulidade do título apresentado, bem como o reconhecimento da extinção da dívida pelo pagamento, além do levantamento da penhora realizada sobre os bens móveis em cumprimento do Mandado ID 100593946 - Pág. 1. Em 22/11/2021, os embargos foram julgados improcedentes, sendo determinada a remoção dos bens penhorados para o depósito público (ID 109211208). Trânsito em julgado operado em 19/05/2022 (ID 125219664). Apenas em 27/08/2023, após a realização de duas tentativas de leilão dos bens penhorados, o executado atravessou petição informando não concordar com o pedido de adjudicação ‘em decorrência da não comprovação do depósito do valor correspondente à metade da avaliação dos bens em favor da companheira do executado, no caso, meeira desses bens’ (ID 169989495). Juntou documentos a fim de comprovar a propriedade da residência e também a união estável (ID 173168134). O juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada, sob o argumento de que o executado não comprovou a convivência marital com vigência anterior à aquisição dos bens, sobrevindo o presente agravo de instrumento. Traçado o quadro fático, vê-se que o devedor, no prazo legal, impugnou parcialmente a constrição efetivada, operando-se a preclusão para discussão das demais matérias não atacadas no momento oportuno. Assim, em sede de cognição sumária, carece de maior instrução processual, notadamente em razão dos elementos que denotam a inexistência do vínculo marital, bem como considerando a necessidade de manifestação da parte contrária. Em reforço, o agravante não detém legitimidade ativa para defender, em nome próprio, interesse de terceiro, no caso a suposta meeira. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator